Tribunal: STF
Processo: HC 271668
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 339.  ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.4.2025, por Vinícius Monteiro Schenfeld França, advogado, em benefício de L. S. R., contra decisão pela qual, em 10.12.2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desproveu o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.754.289, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Esse acórdão foi mantido após sucessivos recursos da defesa.
 
2. Na presente ação, o impetrante sustenta que a sentença condenatória do paciente pela prática do delito de estupro de vulnerável seria nula “em razão de fundamentação genérica, eivada de erros materiais e apoiada exclusivamente no relato contraditório da mãe da infante, não corroborado por outros meios de prova”, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Afirma que, para o reconhecimento da referida nulidade, seria dispensável o reexame de fatos e de provas, pois manter a condenação do paciente sem fundamentação idônea e enfrentar as alegações da defesa caracterizariam evidente negativa de prestação jurisdicional.

Ressalta que a “sentença condenatória, no tocante ao delito previsto no art. 217-A do Código Penal limita-se a invocar, de forma genérica, a palavra da vítima e elementos probatórios não individualizados, sem proceder à análise concreta das peculiaridades do caso, tampouco enfrentar inconsistências relevantes apontadas pela defesa”.

Alega que a sentença condenatória apresentaria “erros materiais indicativos de padronização indevida, com referências genéricas a ‘acusados’ e ‘denunciados’, apesar de haver apenas um réu no feito, o que reforça a ausência de exame individualizado do caso concreto”, e questões que não teriam sido analisadas nas instâncias antecedentes, que teriam se restringido a manter a condenação.
 
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) Seja concedida a MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS, porquanto presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para o fim de suspender os efeitos da condenação imposta ao paciente, especialmente no que se refere à execução da pena, até o julgamento definitivo do presente writ; 
b) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, para: 
i. declarar a nulidade da sentença condenatória quanto ao delito previsto no art. 217-A do Código Penal, em razão da ausência de fundamentação idônea, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal; 
ii. consequentemente, anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na parte em que manteve a condenação, determinando-se a prolação de novo julgamento com o efetivo enfrentamento da nulidade apontada; 
c) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, seja reconhecida a ilegalidade na fixação da pena, com o seu redimensionamento em patamar compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; 
d) Por fim, requer-se, ainda, caso não conhecido o presente writ, a concessão da ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade evidenciada nos autos”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Consta dos presentes autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 30.5.2023, à pena total de vinte anos, cinco meses e cinco dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quinze 
dias-multa, pelos delitos de estupro de vulnerável e de indução de  “acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito”.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 15.3.2024, deu parcial provimento para absolver o paciente com relação ao crime de “acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito” e manter sua condenação pelo delito de estupro de vulnerável, readequando sua pena para dezoito anos e oito meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, rejeitados em 24.5.2024.
 
Na sequência, a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido com base nas Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal. Essa inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.754.289, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 29.7.2025, por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial:
“(...) O recurso especial do recorrente não foi conhecido em razão dos seguintes óbices: a) violação à Súmula n. 7 do STJ, quanto à ausência de fundamentação idônea da sentença condenatória insuficiência das provas carreadas aos autos para sustentar a sua condenação; b) violação à Súmula n. 83 do STJ: quanto à tese de nulidade pela deficiência da defesa técnica, quanto à ausência de fundamentação idônea da sentença condenatória insuficiência das provas carreadas aos autos para sustentar a sua condenação; quanto à dosimetria da pena; quanto à tese de violação ao art. 619 do CPP; c) Incidência da Súmula nº 282 do STF, quanto à tese de nulidade pela deficiência da defesa técnica e quanto à tese de violação ao art. 12, VI, da Lei n. 13.343 /17.
(...) Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de atacar especificamente o fundamento relacionado à Súmula 7 e 83, ambas do STJ quanto a dois tópicos. 
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na espécie quanto à alegada violação ao art. 386, VII, do CPP, dado que o agravante sequer fez menção ao que foi reconhecido pelo TJPR como fato incontroverso. 
Por outro lado, vale ressaltar que o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, o que também não ocorreu na hipótese no tocante ao pedido recursal relacionado à alegada violação ao art. 59 do CP. 
Note-se que a Súmula n. 83 do STJ tem aplicação aos recursos interpostos também pela alínea ‘a’ do art. 105, III, da CF.
(...) Dito isso, na petição de agravo em recurso especial, a defesa do agravante, ao tratar da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, apenas menciona ser inaplicável a Súmula 83 do STJ, aduzindo que esta Corte Superior possui outro entendimento diverso daquele apresentado na decisão do TJPR que não admitiu o recurso especial, mas sem impugnar especificamente a jurisprudência indicada na decisão de inadmissibilidade do recurso quanto ao tema do art. 59 do CP, apresentando apenas um julgado mais antigo do que aqueles mencionados na decisão agravada (fl. 743), e, assim, não ocorreu a impugnação específica deste óbice.
(...) Portanto, aplica-se ao caso dos autos o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil e na Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no Tribunal de origem, dado que a decisão que inadmite o recurso especial não é comporta de capítulos autônomos.
(...) Desse modo, o presente agravo em recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade”.

Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 4.9.2025:
“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido para reformar a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão agravada está amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme disposto no art. 932, III, do CPC e na Súmula 182 do STJ. 
4. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, mantendo-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, dada a ausência de impugnação específica dos óbices das Súmulas. n. 7 e 83 do STJ. 
5. As inovações recursais apresentadas no agravo regimental não podem ser conhecidas, pois este recurso não se presta a suprir a deficiência do recurso anterior analisado na decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo desprovido”.

Contra esse acórdão, a defesa do paciente interpôs recurso extraordinário, no qual apresentadas as alegações de nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação, e de negativa de prestação jurisdicional, reiteradas na presente impetração. Em 23.10.2025, ao julgar esse recurso extraordinário, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou-lhe seguimento:
“(...) 2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido (...).
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 
3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral.
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018)”.

Essa decisão foi confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração, que foi mantido após sucessivos embargos de declaração opostos pela defesa.
 
5. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Corte Especial manteve a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário da defesa no Superior Tribunal de Justiça. 

Para negar seguimento ao recurso extraordinário da defesa, foi aplicada a sistemática da repercussão geral: Tema 339, quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República; e Tema 181. Ao proferir o acórdão objeto do recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça apresentou fundamentação idônea, limitando-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência, e, então, manteve a aplicação da Súmula n. 182, por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial para inadmiti-lo. 

6. Como assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do impetrante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

7. Quanto ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça, é de se anotar que, ao proferir o acórdão objeto da presente impetração e manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da defesa, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 
 
Nessa mesma linha, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA N. 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.3.2023).
 
8. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas a eventual nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, por não apreciação das alegações da defesa, não foram apreciadas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir por manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 181 e 339 deste Supremo Tribunal.
 
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora